Tribunal: STJ
Processo: 1002917-96.2017.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522937 - SP (2023
/0447956-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: N M R
ADVOGADO
: HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: P G P C
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: R F DA S
ADVOGADOS
: WILLIAM CLÁUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP167385
DAIANE APARECIDA RIZOTTO - SP342670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, no qual se alegou nulidade processual por violação aos arts. 155 e 156 do
Código de Processo Penal, com base na utilização de provas produzidas na fase inquisitiva
e não convalidadas em juízo, além da ausência de perícia técnica.
2. O embargante aponta duas omissões: (i) ausência de enfrentamento da arguição de
inconstitucionalidade do postulado
, por suposta incompatibilidade
pas de nullité sans grief
com o devido processo legal (CF,
o, LIV); e (ii) ausência de enfrentamento específico
art. 5
quanto à alegada violação ao
do CPP, sob o fundamento de que a condenação teria
art. 155
se apoiado exclusivamente em elementos inquisitivos e na interpretação equivocada de
interceptações telefônicas, sem identificação segura dos interlocutores e com indeferimento
da perícia de confrontação de vozes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no enfrentamento da
arguição de inconstitucionalidade do postulado
, por suposta
pas de nullité sans grief
incompatibilidade com o devido processo legal; e (ii) saber se houve omissão quanto à
alegada violação ao
do CPP, considerando a condenação baseada exclusivamente
art. 155
Documento eletrônico VDA53267575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b52cdb8f-af4c-4bad-b943-ca59db08a59d

em elementos inquisitivos e na interpretação equivocada de interceptações telefônicas, sem
identificação segura dos interlocutores e com indeferimento da perícia de confrontação de
vozes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O postulado
foi devidamente enfrentado no acórdão embargado,
pas de nullité sans grief
com fundamento no
do Código de Processo Penal e na jurisprudência do Superior
art. 563
Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de
nulidade. A ausência de pronunciamento sobre a tese de inconstitucionalidade não
caracteriza omissão, pois a decisão colegiada se sustentou em base legal expressa e
precedentes do Tribunal.
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para examinar ofensa a
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, conforme o art. 102
da Constituição Federal.
6. A condenação do embargante não se baseou exclusivamente em elementos inquisitivos,
mas também em provas judicializadas, colhidas sob contraditório, conforme registrado no
acórdão embargado. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia de
confrontação de vozes foi rejeitada com base na suficiência da motivação e na
desnecessidade da perícia, considerando o contexto probatório valorado pelas instâncias
ordinárias.
7. Não se verifica obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão embargada, que
fundamentou claramente a existência de provas produzidas em juízo e a possibilidade de
utilização de elementos informativos da investigação de forma conjunta, nos termos do
do CPP.
art. 155
8. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando não demonstrados os vícios que autorizariam sua oposição, conforme entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LIV; CF/1988,
CPP, arts. 155, 156, 563, 619, 400, § 1o.
art. 5
art. 102;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 2.013.375/RO,
julgado em 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
REsp 1.339.703/RS,
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17.11.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53267575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b52cdb8f-af4c-4bad-b943-ca59db08a59d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b52cdb8f-af4c-4bad-b943-ca59db08a59d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522937 - SP (2023
/0447956-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: N M R
ADVOGADO
: HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: P G P C
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: R F DA S
ADVOGADOS
: WILLIAM CLÁUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP167385
DAIANE APARECIDA RIZOTTO - SP342670
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, no qual se alegou nulidade processual por violação aos arts. 155 e 156 do
Código de Processo Penal, com base na utilização de provas produzidas na fase inquisitiva
e não convalidadas em juízo, além da ausência de perícia técnica.
2. O embargante aponta duas omissões: (i) ausência de enfrentamento da arguição de
inconstitucionalidade do postulado
, por suposta incompatibilidade
pas de nullité sans grief
com o devido processo legal (CF,
o, LIV); e (ii) ausência de enfrentamento específico
art. 5
quanto à alegada violação ao
do CPP, sob o fundamento de que a condenação teria
art. 155
se apoiado exclusivamente em elementos inquisitivos e na interpretação equivocada de
interceptações telefônicas, sem identificação segura dos interlocutores e com indeferimento
da perícia de confrontação de vozes.
Documento eletrônico VDA53267749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:41
Código de Controle do Documento: 3899c15f-030b-4b9e-a7ce-4bc76ed87374

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no enfrentamento da
arguição de inconstitucionalidade do postulado
, por suposta
pas de nullité sans grief
incompatibilidade com o devido processo legal; e (ii) saber se houve omissão quanto à
alegada violação ao
do CPP, considerando a condenação baseada exclusivamente
art. 155
em elementos inquisitivos e na interpretação equivocada de interceptações telefônicas, sem
identificação segura dos interlocutores e com indeferimento da perícia de confrontação de
vozes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O postulado
foi devidamente enfrentado no acórdão embargado,
pas de nullité sans grief
com fundamento no
do Código de Processo Penal e na jurisprudência do Superior
art. 563
Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de
nulidade. A ausência de pronunciamento sobre a tese de inconstitucionalidade não
caracteriza omissão, pois a decisão colegiada se sustentou em base legal expressa e
precedentes do Tribunal.
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para examinar ofensa a
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, conforme o art. 102
da Constituição Federal.
6. A condenação do embargante não se baseou exclusivamente em elementos inquisitivos,
mas também em provas judicializadas, colhidas sob contraditório, conforme registrado no
acórdão embargado. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia de
confrontação de vozes foi rejeitada com base na suficiência da motivação e na
desnecessidade da perícia, considerando o contexto probatório valorado pelas instâncias
ordinárias.
7. Não se verifica obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão embargada, que
fundamentou claramente a existência de provas produzidas em juízo e a possibilidade de
utilização de elementos informativos da investigação de forma conjunta, nos termos do
do CPP.
art. 155
8. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando não demonstrados os vícios que autorizariam sua oposição, conforme entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53267749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:41
Código de Controle do Documento: 3899c15f-030b-4b9e-a7ce-4bc76ed87374

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o
2.
princípio
.
pas de nullité sans grief
Não há violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal se a condenação não se baseou exclusivamente nas provas obtidas na fase
investigativa, mas na valoração conjunta dos elementos indiciários e do conjunto
probatório produzido na fase judicial, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
3. A inconstitucionalidade do princípio
não foi objeto de omissão,
pas de nullité sans grief
4.
pois a decisão colegiada se sustentou em base legal expressa e precedentes do Tribunal.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para examinar ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, conforme o
da
art. 102
5.
Constituição Federal.
Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e
são inadmissíveis se a decisão embargada não padecer de vícios que autorizariam sua
oposição (obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LIV; CF/1988,
CPP, arts. 155, 156, 563, 619, 400, § 1o.
art. 5
art. 102;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 2.013.375/RO,
julgado em 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
REsp 1.339.703/RS,
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17.11.2014.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por N M R contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental. Nulidade processual. Princípio .
Agravo desprovido. pas de nullité sans grief I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial, em que se alegou violação aos arts. 155
e 156 do Código de Processo Penal, com base na utilização de provas
produzidas na fase inquisitiva e não convalidadas em juízo, além da ausência
de perícia técnica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste
em saber se houve ofensa aos arts. 155 e 156 do Código Processo Penal,
Documento eletrônico VDA53267749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:41
Código de Controle do Documento: 3899c15f-030b-4b9e-a7ce-4bc76ed87374

considerando as alegações de que a condenação buscou fundamento em provas
produzidas na fase inquisitiva, sem convalidação em juízo, e de que seria
necessária a realização de perícia técnica. III. Razões de decidir 3. O princípio
exige a demonstração de prejuízopas de nullité sans grief concreto para o
reconhecimento de nulidade processual, o que não foi comprovado pelo
agravante. 4. A condenação do agravante foi fundamentada, também, em
provas judicializadas, colhidas sob o crivo do contraditório, não havendo
ofensa ao
do Código de Processo Penal. 6. A perícia de confrontação
art. 155
de vozes foi considerada dispensável, pois a posse do telefone e a existência de
conversas foram admitidas pelo próprio agravante durante o procedimento
investigatório. Nesse contexto, verificando-se que a prova requerida pela defesa
foi indeferida de forma fundamentada, não há falar em cerceamento de defesa.
Desse modo, a reversão das premissas do acórdão a respeito da desnecessidade
da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental
desprovido. "1. A nulidade processual depende daTese de julgamento:
demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité . 2. Não
há violação ao
do Código de Processo Penal,sans grief se a
art. 155
condenação não se baseou exclusivamente nas provas obtidas na fase
investigativa, e sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do
conjunto probatório produzido na fase judicial, com observância ao
contraditório e à ampla defesa. 3. Verificando-se que a prova requerida pela
defesa foi indeferida de forma fundamentada, não há falar em cerceamento de
defesa. 4. A reversão das premissas do acórdão a respeito da conclusão
fundamentada no sentido da desnecessidade da prova demanda indevido
revolvimento de fatos e de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante aponta duas omissões: (i)
ausência de enfrentamento da arguição de inconstitucionalidade do postulado pas de nullité
sans grief, por suposta incompatibilidade com o devido processo legal (CF,
o, LIV), e
art. 5
(ii) ausência de enfrentamento específico quanto à alegada violação ao
do CPP,
art. 155
sob o fundamento de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos
inquisitivos e na interpretação equivocada de interceptações telefônicas, sem identificação
segura dos interlocutores e com indeferimento da perícia de confrontação de vozes;
sustenta, ainda, a distribuição do ônus probatório prevista no
do CPP (e-STJ fls.
art. 156
2541/2550).
No tocante ao segundo ponto, aduz que as conversas utilizadas no édito
condenatório não identificam, por meio do sistema Guardião, o número do interlocutor
(“ND”), não havendo associação segura ao embargante, o que demandaria a realização de
perícia de voz ou outros meios de prova, cuja negativa teria acarretado prejuízo concreto (e-
STJ fls. 2547/2550).
Documento eletrônico VDA53267749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:41
Código de Controle do Documento: 3899c15f-030b-4b9e-a7ce-4bc76ed87374

Requer, ao final: a) o aclaramento acerca da tese de inconstitucionalidade do pas
de nullité sans grief; e b) o esclarecimento sobre a suposta má interpretação dos
monitoramentos telefônicos e a ocorrência de condenação fundada exclusivamente em
prova inquisitiva, com indicação específica dos trechos questionados (e-STJ fl. 2551).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à primeira apontada omissão, o acórdão embargado enfrentou de modo
suficiente a aplicação do postulado
, com fundamento direto no
pas de nullité sans grief
do Código de Processo Penal e na jurisprudência desta Corte Superior, afirmando
art. 563
a imprescindibilidade da demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade
(e-STJ fls. 2527/2529). A pretensão de ver apreciada, agora, a tese de inconstitucionalidade
do referido postulado não foi deduzida de forma específica no agravo regimental e,
ademais, não é matéria cuja ausência de pronunciamento caracterize omissão, visto que a
conclusão colegiada se sustentou em base legal expressa (CPP,
e em julgados do
art. 563)
próprio Tribunal, suficientes para resolver a controvérsia posta. Não há, portanto, lacuna
decisória a ser suprida.
Além disso, quanto à suposta violação à Constituição Federal, é vedado ao
Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de
ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, a teor do
da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt
art. 102
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.013.375/RO,
julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.
No que concerne à segunda alegação de omissão, relativa à suposta condenação
fundada exclusivamente em elementos inquisitivos, a decisão embargada reproduziu
trechos do acórdão do Tribunal de origem e explicitou que a condenação também se apoiou
Documento eletrônico VDA53267749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:41
Código de Controle do Documento: 3899c15f-030b-4b9e-a7ce-4bc76ed87374

em provas judicializadas, colhidas sob contraditório, indicando, inclusive, os fundamentos
utilizados para rejeitar o cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia de
confrontação de vozes (e-STJ fls. 2530/2532). O embargante busca, em rigor, que se
detalhe a identificação dos interlocutores em determinados áudios e que se revisem as
premissas fático-probatórias da origem, providência incompatível com a via estreita dos
embargos declaratórios e, no âmbito recursal especial, obstada pelo enunciado da
já expressamente mencionado no acórdão (e-STJ fl. 2526). Não há
Súmula 7/STJ,
omissão, mas juízo explícito quanto à suficiência da motivação e à desnecessidade da
perícia, com base no contexto probatório valorado pelas instâncias ordinárias.
Também não se verifica obscuridade, contradição ou ambiguidade. A
fundamentação foi clara ao registrar a existência de provas produzidas em juízo e a
possibilidade de utilização de elementos informativos da investigação de forma conjunta,
nos exatos termos do
do CPP (e-STJ fl. 2530). Igualmente, foi apreciada a tese
art. 155
relativa ao ônus da prova, ao assentar-se a dispensabilidade da perícia de voz diante das
premissas do caso e do poder do juiz, como destinatário da prova, para indeferir diligências
impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, conforme
§ 1o, do CPP (e-STJ fl.
art. 400,
2532).
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:41
Código de Controle do Documento: 3899c15f-030b-4b9e-a7ce-4bc76ed87374

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0447956-6
AREsp 2.522.937 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033571220178260157 0003357122017826015710029179620178260157
10029179620178260157 33571220178260157
3357122017826015710029179620178260157 940563000007420161
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N M R
ADVOGADO
: HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
AGRAVANTE
: P G P C
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: R F DA S
ADVOGADO
: WILLIAM CLÁUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP167385
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA RIZOTTO - SP342670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: W G M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: N M R
ADVOGADO
: HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: P G P C
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
INTERES.
: R F DA S
ADVOGADO
: WILLIAM CLÁUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP167385
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA RIZOTTO - SP342670
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124858210384<1458@
2023/0447956-6 - AREsp 2522937 Petição : 2025/0052916-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53221501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:24
Código de Controle do Documento: F998E24C-9917-4C81-966C-CD632A250F67